Tribunal: STF
Processo: ARE 963575
Classe: ARE
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2018-03-16
Data de publicação: 2018-03-16

Ementa:
EMENTA



    EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PENAL. NEGATIVA DE SEGUIMENTO A RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AGRAVO INTERNO QUE NÃO ATACA TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. IRREGULARIDADE FORMAL. ART. 317, § 1º, REGIMENTO INTERNO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. OBSCURIDADE. NÃO ARGUIÇÃO. PRESSUPOSTOS DE EMBARGABILIDADE. INOCORRÊNCIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 



    1. Não se prestam os embargos de declaração, não obstante sua vocação democrática e a finalidade precípua de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, para o reexame das questões de fato e de direito já apreciadas no acórdão embargado.



    2. Ausência de omissão, contradição ou obscuridade justificadora da oposição de embargos declaratórios, nos termos do art. 619 do CPC, a evidenciar o caráter meramente infringente da insurgência.



    3. Embargos de declaração rejeitados.